Tribunal: TJBA
Processo: 0503280-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503280-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADEIRADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SE FUNDAR EM LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA COM INFORMAÇÕES DETALHADAS E DADOS CONTÁBEIS RELEVANTES. DESACOLHIMENTO DA TESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM CERCEAMENTO DE DEFESA OU AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARNAVALESCOS (CAMAROTE “CERVEJA&CIA”). INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS. PÚBLICO MUITO MAIOR DO QUE ASSUMIDO PERANTE O FISCO. FATO CONSTATADO, INCLUSIVE,
IN LOCO
PELA SEFAZ. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO (ESTIMATIVA). LEGITIMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 148 DO CTN. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sendo o perito judicial nomeado em razão de sua capacidade, realizando o seu múnus sob compromisso, em princípio, tem confiabilidade, atestando fatos diretamente relacionados com seus conhecimentos técnicos, razão pela qual seu trabalho só não será aceito, se revelar ter sido elaborado dolosamente, ou se outros profissionais da área demonstrarem vícios, que podem decorrer de dados incorretos.

2.
No caso, verifica-se que o laudo apresentou informações detalhadas sobre os documentos juntados aos autos e ponderações de natureza contábil relevantes, inclusive
constatação de que não era possível indicar o montante total auferido pelo contribuinte com a venda de abadás de acesso ao “Camarote Cerveja & Cia” (carnaval de 2013), notadamente em razão da inconsistência dos dados apresentados.

3.
Outrossim
, a sentença de improcedência foi devidamente motivada, tendo o magistrado utilizado os trechos da perícia que foram efetivamente relevantes para a resolução do caso, obedecendo, portanto, o disposto nos artigos 371 e 479, ambos do CPC, sendo certo que o juiz, lastreado na premissa legal de livre admissibilidade da prova, indeferiu o pedido de nova prova pericial por considerá-la inútil e protelatória ao deslinde do feito, valendo-se, portanto, da norma disposta no art. 370, § único, do CPC.

4.
De registrar, como sistematicamente decide o Superior Tribunal de Justiça, em alusão ao art. 489, § 1º, do CPC, que “
não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional
” (AgInt no AREsp 1069252-DF, 1ª Turma, Rel. Des. Sérgio Kukina, em 17-8-2017, DJe de 28-8-2017).

5.
No mérito,
é certo que o lançamento do tributo se dá por homologação, na forma do art.150, do CTN, podendo, contudo, o Fisco se utilizar do lançamento por ofício, notadamente quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade (art. 149, V, do CTN).

6.
Nesse viés,
o lançamento por arbitramento se constitui uma espécie de lançamento de ofício, com previsão legal no artigo 148 do CTN, podendo incidir a partir do momento em que o contribuinte deveria prestar informações para a Administração Pública, mas deixa de fazê-lo, ou mesmo prestando, essas informações não mereçam fé, não sejam verdadeiras ou não sejam suficientes. Precedentes do STJ.

7.
Do mesmo modo o Município de Salvador, no exercício de sua competência constitucional, disciplinou a matéria em seu Código de Rendas, por meio da Lei 7.086/2006,
estabelecendo o regime de estimativa, em seu art. 94, e regulamentando-o, no caso de serviços carnavalescos, por meio do Decreto Municipal n. 17.120/2007.

8.
Na hipótese,
as informações fornecidas pelo contribuinte são dissonantes em diversos aspectos, porquanto, embora o apelante tenha reconhecido um público de 1.500 pessoas no que se refere ao número de abadás vendidos, informou, no “relatório de acesso”, um público de 2.006 pessoas, no “relatório financeiro” o número de 2.534 pessoas, ao passo que foram confeccionadas 2.833 camisas (fls. 6 do ID 27581735).

9.
Além disso, qu
ando de sua autuação,
in loco
, no dia 08/02/2013, a SEFAZ constatou um público de 2.838, conforme se infere da Notificação de Lançamento Fiscal n. 695.2013 e Relatório de fls. 5/6 juntados ao ID 27581735, de modo que a inconsistência de dados já seriam suficiente a caracterizar a inexatidão a que se refere o art. 149, V, do CTN.

10.
Aliás, o
expert
ressalta que, malgrado a SEFAZ, ao fim, tenha estimado um público de 3.653, a quantidade informada pelo contribuinte a SUCOM, é dizer, a Superintendência de Controle e Ordenamento Município, um publico de 4.000 (quatro mil) pessoas (Quesito 7, laudo de ID 27581952).

11.
Nestes lindes, a perícia
tampouco conseguiu concluir qual o real valor auferido pelo autor nas vendas de acesso ao camarote “Camarote Cerveja & Cia” durante o carnaval de 2013, justamente pela omissão e inexatidão de dados, circunstância esta que fundamenta e dá respaldo ao lançamento por estimativa efetuado pela Municipalidade. Precedentes deste Tribunal.

12.
Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503280-74.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MADEIRADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .